Tribunal: TJBA
Processo: 8066401-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066401-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: WALZIMAR OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. ENTIDADE FECHADA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PRECEDENTE DO TJBA. REFORMA DA DECISÃO. 1. A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por autorização legal (Lei nº 6.496/1977), com atuação restrita ao domínio associativo e voltada exclusivamente a profissionais vinculados ao sistema CONFEA/CREA. 2. A relação jurídica estabelecida entre a Mútua e seus associados, ainda que instrumentalizada por contrato de mútuo, não configura relação de consumo, nos termos do art. 2º, do CDC, por ausência de destinação final e inexistência de prestação de serviços em regime de mercado. 3. A jurisprudência do TJBA, com destaque para o Conflito de Competência nº 0005078-67.2017.8.05.0000, reconhece a competência das Varas Cíveis para julgamento de demandas envolvendo a Mútua, em razão de sua natureza institucional fechada e da inaplicabilidade do CDC. 4. Reforma da decisão agravada, para reconhecer a competência do juízo de origem (8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador), com determinação de regular prosseguimento da execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066401-87.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e como parte agravada WALZIMAR OLIVEIRA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator